Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-60.2023.8.07.0008 RECORRENTE: WEVERTON E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL RETRATAÇÃO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra criança ou adolescente, o depoimento coeso da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelo laudo pericial. 2. A parcial retratação da ofendida em juízo não tem o condão de infirmar as coerentes provas obtidas no processo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, nesse sentido, por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005